Tribunal: TJSP
Processo: 0007080-14.2020.8.26.0196
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Execução penal – Unificação de penas – Restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade – Decisão escorreita – Aplicação do art. 111 da LEP – Previsão do art. 76 do CP para o concurso de penas de natureza distintas - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007080-14.2020.8.26.0196, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JORGE AZZIZ BEHANDUNI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, nega-se provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007080-14.2020.8.26.0196 -Voto no 1730
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0007080-14.2020.8.26.0196 Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Franca - SP
7a Câmara Criminal
AGRAVANTE: JORGE AZZIZ BEHANDUNI
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Execução penal
Unificação de penas
Restritiva de
direitos convertida em privativa de liberdade Decisão
escorreita Aplicação do art. 111 da LEP Previsão do art.
76 do CP para o concurso de penas de natureza distintas -
Recurso não provido.
VOTO No 1730
Jorge
Azziz
Behanduni,
qualificado nos autos, inconformado com a decisão do MM. Juízo de
Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franca - SP, que
ao unificar as reprimendas, converteu a pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, fixando o regime inicial semiaberto (fls. 24/25),
interpôs o presente recurso.
Sustenta que a pena restritiva de
direitos deve ser suspensa, nos termos do artigo 76 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007080-14.2020.8.26.0196 -Voto no 1730
3
enquanto se executa as reprimendas mais graves, uma vez que não há
incompatibilidade no cumprimento de ambas as penas (fls. 01/06).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões (fls. 12/14).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos
autos à Superior Instância (fls. 08).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 40/42).
É o relatório.
Consta que o agravado cumpria
pena de quatro anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por
duas restritivas de direitos, quando sobreveio nova condenação, também
substituída por restritivas de direitos (fls. 29/30 dos autos de origem).
O Juizo a quo converteu as
reprimendas restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificou-as
e fixou o regime semiaberto para o cumprimento (fls. 24/25).
Inconformado,
o
sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007080-14.2020.8.26.0196 -Voto no 1730
4
interpôs o presente agravo.
Nada deve ser modificado na
decisão de 1o Grau.
A superveniência de condenação
por pena restritiva de direitos no curso da execução impõe a soma e
unificação das reprimendas e, uma vez incompatível seu cumprimento
isolado, a conversão em privativa de liberdade.
Disciplina o artigo 111 da Lei de
Execução Penal:
“Art. 111. Quando houver
condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em
processos distintos, a determinação do regime de cumprimento
será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo
condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante
da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”.
Por sua vez, o § 5 do artigo 44 do
Código Penal dispõe que “Sobrevindo condenação a pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado
cumprir a pena substitutiva anterior.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007080-14.2020.8.26.0196 -Voto no 1730
5
No caso dos autos, a soma das
reprimendas perfaz seis anos de reclusão, o que, nos termos do artigo 44,
inciso I, do Código Penal, denota a incompatibilidade da manutenção do
benefício.
Assim, corretamente decidiu o
Magistrado a quo, a nova condenação reclama a unificação das penas de
mesma natureza e, havendo incompatibilidade no cumprimento
cumulativo das reprimendas, de rigor a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade.
Nessa ótica, a d. Defesa faz leitura
equivocada do artigo 76 do Código Penal, uma vez que o dispositivo se
aplica ao caso de títulos executivos com penas de naturezas distintas, ou
seja, reprimendas de reclusão, detenção ou prisão simples, vez que não é
possível a transformação de variadas espécies de penas em um único
montante.
No caso dos autos, não há
qualquer impedimento legal na unificação das reprimendas.
Nesse sentido:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
EM
REGIME
FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA DE CARTA DE GUIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007080-14.2020.8.26.0196 -Voto no 1730
6
PARA
CUMPRIMENTO
DE
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INCOMPATIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
SIMULTÂNEA. CONVERSÃO DAS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO EM SANÇÃO
CORPORAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
LEGALIDADE. ARTS. 111 E 181 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE
DO
ART.
76
DO
CÓDIGO
PENAL.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO. A jurisprudência
deste Tribunal Superior firmou-se no sentido
de que, no caso de nova carta de guia para
execução de penas restritivas de direito a quem
esteja cumprindo pena privativa de liberdade
em regime fechado ou semiaberto, é inviável a
suspensão do cumprimento daquelas - ou a
execução simultânea das reprimendas. Nesses
casos, as penas restritivas de direito devem ser
convertidas em sanção privativa de liberdade,
unificando-se as sanções, nos termos dos arts.
111 e 181 da LEP, respectivamente, não sendo
aplicável o art. 76 do CP. Precedentes.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.” (RHC 93.248/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007080-14.2020.8.26.0196 -Voto no 1730
7
em 16/08/2018, DJe 27/08/2018).
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS E PRIVATIVA
DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO.
RECONVERSÃO.
POSSIBILIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a
orientação jurisprudencial da Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte
não admite habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, sem prejuízo da concessão da
ordem,
de
ofício,
se
existir
flagrante
ilegalidade na liberdade de locomoção do
paciente. 2. A superveniência de nova
condenação que impossibilite o cumprimento
simultâneo
das
reprimendas,
independentemente de a condenação à pena
restritiva de direitos ser anterior ou posterior à
privativa de liberdade, justifica a reconversão
daquela e a consequente unificação, nos
termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84. 3.
Habeas
corpus
não
conhecido.”
(HC
533.965/SP,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007080-14.2020.8.26.0196 -Voto no 1730
8
05/11/2019, DJe 12/11/2019 - grifamos).
Em conclusão, nenhum reparo
merece a decisão do MM. Juízo de Direito Vara de Execuções Criminais
da Comarca de Franca - SP.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao agravo.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR